Tribunal: TJBA
Processo: 8018875-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018875-24.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS

APELADO: ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que, ao improver o apelo da aqui Embargante, manteve sua condenação ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material o Acórdão embargado, que improveu o apelo interposto pela ora Embargante, na medida em que fundamentou expressamente que os danos morais são cabíveis e fixados em valor adequado à lide, visto que o desconto foi realizado em conta bancária na qual o Embargado recebe seu benefício previdenciário, o que reduz verba de natureza alimentar, cujo valor indenizatório observou o cunho punitivo-pedagógico da medida, assegurado o não enriquecimento ilícito e mitigada a onerosidade excessiva.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados, ou não arguidas anteriormente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018875-24.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e como Embargado ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça